Tribunal: TJMT
Processo: 1002367-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}

Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), WILSON GIACHINI - CPF: 460.230.629-20 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA registrado(a) civilmente como LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), VILMAR AGOSTINI - CPF: 466.878.079-00 (AGRAVADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – PERÍCIA REQUERIDA PELAS PARTES - ÔNUS QUE DEVE SER ATRIBUÍDO ÀS PARTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Dispõe o artigo 95 do Código de Processo Civil que a remuneração do perito será adiantada pela parte que a requereu com exclusividade, ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou determinada de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WILSON GIACHINI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 0001112-87.2015.811.0101, manejada em face de VILMAR AGOSTINI, determinou que os honorários periciais sejam suportados por ambas as partes.

Para tanto, aduz o agravante que, a partir do momento em que somente o agravado requereu a produção da prova em questão, não há o menor sentido em lhe atribuir o ônus de tal pagamento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia gravita em torno da decisão que atribuiu às partes o custeio dos honorários periciais, a fim de comprovar a veracidade das assinaturas acostadas nos recibos, as quais o demandado diz que são suficientes para comprovar o pagamento do contrato de compra e venda, objeto do litígio.

No tocante ao pagamento do perito, dispõe o artigo 95 do Código de Processo Civil que a remuneração será adiantada pela parte que a requereu com exclusividade ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou determinada de ofício.

A propósito:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada
quando a perícia for determinada de ofício ou requerida
por ambas as

partes
.

No caso em testilha, resta indubitável que a produção de prova pericial foi requerida não apenas pela parte demandada, mas, também, pelo autor, o agravante, que na própria petição inicial, requereu a produção de todos os meios de prova em direito admitidas, inclusive a prova pericial.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROVA PERICIAL. ART. 95 do CPC/2015. REQUERIMENTO POR AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS PERICIAIS RATEADOS PROPORCIONALMENTE. POSSIBILIDADE.

- De conformidade com o disposto no art. 95 do CPC de 2015, a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido a prova, ou rateada entre as partes quando requerida por ambas ou determinada de ofício pelo Juiz. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0696.18.000335-7/001, Relator (a): Des. (a) Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023)

Dessa feita, afigura-se necessária a manutenção da decisão recorrida, a qual atribuiu às partes, o pagamento dos honorários periciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023